Tribunal: TJSP
Processo: 2239903-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Recurso de agravo de instrumento prejudicado, em razão da superveniência da sentença e do recurso de apelação – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000792899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239903-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada CLAUDIA SIMONE JACON.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Embargos de Declaração Cível no 2239903-63.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Central Nacional Unimed- Cooperativa Central
Embargado: Claudia Simone Jacon
Comarca: São Paulo
Voto no 28490
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Embargos de Declaração Recurso de agravo de
instrumento
prejudicado,
em
razão
da
superveniência da sentença e do recurso de
apelação Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento da autora, em ação de obrigação de fazer.
Aponta contradição no julgado. Diz que a
ação principal já foi julgada parcialmente procedente e o recurso de
apelação improcedente. O julgamento da apelação ocorreu em data
anterior ao do agravo, que deve ser considerado prejudicado. Autorizou
o procedimento em 05.02.2020.
Recurso não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
2. Constou da ementa do acórdão:
Obrigação de fazer
Tutela de urgência
pleiteada para a cobertura de cirurgia reparadora,
após bariátrica que resultou perda de 38 quilos
Possibilidade, em prestígio à Súmula 97 deste
Tribunal Recurso parcialmente provido.
Por um lapso, o julgamento do acórdão do
recurso de apelação ocorreu antes da publicação do agravo de
instrumento, sendo o primeiro em 30.05.2020. e o outro em 10.06.2020
(fls. 59/61 do AI e 05/10 do presente recurso).
O Agravo de Instrumento, portanto, perdeu
o objeto e deve ser considerado prejudicado.
3. Diante do exposto ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239903-63.2019.8.26.0000.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator